Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700473-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVES BERNARDO DA CUNHA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. H. D. JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALVES BERNARDO DA CUNHA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC-JEC-BSB/DF, nos autos do processo no 0716246-15.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e a emenda de id 60956840. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, a suspensão dos lançamentos futuros em seu cartão de crédito, relativos ao pagamento de um pacote de viagem aérea com as requeridas, cancelada em razão da pandemia mundial ocasionada pelo coronavirus. Em que pese a relevância da argumentação expedida na inicial, o pedido formulado pela parte autora, em sede de tutela de urgência, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. Diante das características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente se mostra justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo, com o reembolso, pela requerida, dos valores correspondentes às passagens áreas, ou taxas e multas eventualmente cobradas; ou, ainda, a remarcação da viagem. E para regulamentar estas possibilidades, foi editada a recente Medida Provisória n. 925/2020, que dispõe sobre as ações emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid 19, com a seguinte previsão: "Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado." Especificamente em relação às empresas de turismo, foi editada a MP 948/2020, que prevê: "Art. 2o Na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídosshowse espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; ou III - outro acordo a ser formalizado com o consumidor". Numa interpretação literal da norma acima transcrita, extrai-se que o objetivo da Medida Provisória é a manutenção dos contratos, com a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito. Por isso a ausência de obrigação de reembolso de valores, sejam eles pagos à vista, ou de forma parcelada. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei..” Na via do agravo, o recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata suspensão dos lançamentos futuros (as 5 parcelas restantes do cartão de crédito com vencimento em 09/05/2020, 09/06/2020, 09/07/2020, 09/08/2020 e 09/09/2020), a fim de não agravar os danos suportados pela parte agravante”. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito